Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA E CARTEIRA DE CLIENTES. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS PARTES. DISCUSSÃO SOBRE PREJUÍZOS PELA AUSÊNCIA DE LEIAUTE (LAYOUT) TÉCNICO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória ajuizada pela empresa alienante visando à cobrança de R$ 62.289,35, referentes a 5 parcelas inadimplidas de contrato de compra e venda de infraestrutura de fibra óptica e carteira de clientes de empreendimentos imobiliários. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a condenação da ré em R$ 37.718,25. Ambas as partes interpuseram apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual pela ausência de fornecimento do Layout técnico da infraestrutura e se houve prejuízo à ré; (ii) definir o quantum debeatur em razão do número de clientes migrados para a empresa adquirente; (iii) verificar a possibilidade de compensação de valores pagos pela ré à autora; (iv) determinar se o valor da condenação foi corretamente fixado à luz do laudo pericial e das parcelas efetivamente inadimplidas; (v) analisar a viabilidade de redistribuição do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de assinatura formal do contrato não invalida sua eficácia, uma vez que as partes não divergem sobre os termos pactuados e parte do valor ajustado foi paga, caracterizando a existência de negócio jurídico válido.
4. A prova pericial atestou a inexistência de prejuízo financeiro à ré decorrente da ausência de fornecimento do Layout técnico, pois as informações estavam disponíveis nos sistemas técnicos acessíveis à adquirente.
5. A migração de 113 clientes para a ré restou comprovada nos autos, afastando a alegação de que apenas 62 contratos teriam sido efetivamente transferidos.
6. A teoria do adimplemento substancial foi aplicada ao reconhecer que a autora cumpriu a maior parte de suas obrigações contratuais, o que afasta a pretensão de improcedência formulada pela ré.
7. Os pagamentos supostamente realizados diretamente por clientes à autora e valores esporádicos pagos pela ré não foram suficientemente comprovados para justificar abatimento do débito.
8. O perito confirmou que o valor de R$ 76.386,50 se refere exclusivamente às parcelas inadimplidas relativas à carteira de clientes, não havendo duplicidade ou necessidade de dedução da parcela inicial já paga.
9. Em razão do provimento do recurso da autora e da improcedência do recurso da ré, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da autora conhecido e provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Recurso da ré conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. O contrato de compra e venda de infraestrutura e carteira de clientes é válido mesmo sem formalização de assinatura, desde que haja execução parcial e concordância entre as partes.
2. A ausência do Layout técnico não gera prejuízo quando as informações são acessíveis por sistemas tecnológicos disponibilizados.
3. A comprovação de migração efetiva dos clientes impede alegações de inadimplemento parcial pela autora.
4. O inadimplemento de parcelas do contrato autoriza a procedência do pedido monitório, especialmente quando demonstrado o adimplemento substancial pela parte autora.